Tribunal: TJSP
Processo: 1004980-24.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de parcial procedência, para declarar o domínio dos autores sobre a fração ideal descrita como a loja no 04, na Rua Zeferino Soares, Itanhaém. A decisão negou a pretensão dos demandantes de usucapir a loja no 03 localizada no mesmo bem. Sucumbência dos autores, fixados honorários em 10% do valor causa, ressalvada a gratuidade.

Apelam o autores,

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de parcial procedência, para declarar o domínio dos autores sobre a fração ideal descrita como a loja no 04, na Rua Zeferino Soares, Itanhaém. A decisão negou a pretensão dos demandantes de usucapir a loja no 03 localizada no mesmo bem. Sucumbência dos autores, fixados honorários em 10% do valor causa, ressalvada a gratuidade.

Apelam o autores, alegando que a posse, inicialmente precária, pode se tornar mansa e pacífica, ensejando a prescrição aquisitiva; houve abandono do imóvel pelos proprietários; assumiram as responsabilidades do bem; contrato de locação entre autores e réus terminou em 2000 e não foi renovado; presentes os requisitos para a declaração da usucapião da loja no 03.

Descabimento.
Prescrição. Inocorrência. A existência de locação torna a posse do locatário precária. Ausência de "animus domini". Permanência no imóvel sem pagamento de aluguel, depois de vencido o contrato, não enseja abandono do bem. Mero ato de tolerância dos proprietários. Assunção das responsabilidades sobre o imóvel advém da relação que outrora ostentavam como locatários. Manutenção da sentença. Precedentes desta Câmara.

Recurso improvido.